Tribunal: TJDFT
Processo: 0737012-98.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2025-02-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ADVOGADO. REPRESENTAÇÃO EM JUÍZO DE PARTES COM INTERESSES ANTAGÔNICOS. CONFLITO DE INTERESSES. IMPOSSIBILIDADE. ESCOLHA DA PARTE QUE PRETENDE CONTINUAR DEFENDENDO. OPÇÃO QUE DEVE SER OPORTUNIZADA AO ADVOGADO. PARCIAL PROVIMENTO.
1. Ao advogado é vedado representar em juízo clientes com interesses antagônicos. O Código de Ética e Disciplina da OAB, em seu art. 17, que “os advogados integrantes da mesma sociedade profissional, ou reunidos em caráter permanente para cooperação recíproca, não podem representar em juízo clientes com interesses opostos”.
2. O art. 18 do mesmo diploma dispõe que “sobrevindo conflitos de interesse entre seus constituintes, e não estando acordes os interessados, com a devida prudência e discernimento, optará o advogado por um dos mandatos, renunciando aos demais, resguardado o sigilo profissional”.
3. A representação em juízo de clientes com interesses contrários é conduta tão grave, que ao advogado pode ser imputado o crime de tergiversação ou patrocínio simultâneo (art. 355, parágrafo único, do Código Penal).
4. Na hipótese, todavia, o juízo se equivocou ao não oportunizar ao advogado/agravante a escolha da parte que pretende continuar defendendo. Dessa forma, deve ser determinado ao juízo, com fundamento no art. 76 do Código de Processo Civil, que suspenda o processo e designe prazo razoável para que o agravante possa regularizar a situação.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.